Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DEVOLUÇÃO ALÍNEA 22. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PLURALIDADE DE LITISCONSORTES. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS MONITÓRIOS. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A identidade em relação à exposição parcial dos fatos – devolução do cheque por divergência de assinatura - e dos fundamentos jurídicos – inexistência/insuficiência probatória – permite concluir que houve manifestação do direito de defesa, de modo a afastar a tese de revelia por faltar pressuposto lógico – inércia do réu (CPC, art. 344 c/c art. 701, §2o).
2. O impedimento ao pagamento dos “cheques” foi gerado por divergência/irregularidade na assinatura do emitente (motivo 22). Logo, o documento não preencheu o requisito legal (assinatura) e, por isso, não vale como cheque e não se presta, por si só, a demonstrar a condição de devedor daquele que figura como emissor da cártula.
3. O cheque devolvido por divergência de assinatura não é documento apto para fundamentar o pedido monitório em face do emitente, mas tem força para subsidiar a cobrança contra os outros subscritores do título, como o endossante, ainda mais quando essa prova é complementada por um Termo de Confissão de Dívida (Lei 7.357/1985, art. 13).
4. Recurso conhecido e não provido.